Tribunal: TJBA
Processo: 8052575-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052575-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSIMAR MARQUES LEAO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de n.
8052575-28.2023.8.05.0000
,

em que é agravante

JOSIMAR MARQUES LEÃO
, e agravada a
COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça